Tribunal: TJDFT
Processo: 0701831-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO POSTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da inscrição do nome do autor em dívida ativa. Recurso do autor visando a procedência do pedido inicial.
2 – Revelia. A revelia não enseja a procedência automática dos pedidos (art. 20 da Lei n. 9.099/1995). É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido.
3 – Responsabilidade civil. Protesto. Pagamento de conta de água. O autor teve seu nome protestado em razão de fatura no valor de R$151,97 (ID. 17703726), com vencimento em 04/2018, relacionada a débito de fornecimento de água referente ao imóvel localizado em QR 123, conjunto 05, casa 04, Samambaia Sul. O documento de ID. 17703744 comprova que o autor cedeu os direitos relativos ao referido imóvel à ré em 10/08/2015, de forma que resta demonstrado que o consumo de água não foi realizado pelo autor. A própria ré afirma, ainda que revel, que sempre arcou com as despesas de água referentes ao imóvel e reconheceu que o autor não tinha responsabilidade pelo pagamento da conta em aberto, tanto que realizou o depósito, em juízo, do valor da conta de água protestada.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Protesto indevido. É devida indenização por danos morais em razão de Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). O documento de ID. 17703726 demonstra que o nome do autor foi protestado pela ausência de pagamento de conta de água que, conforme demonstrado, não era de sua responsabilidade. Desse modo, uma vez comprovado o protesto indevido, a reparação por danos morais é a medida que se impõe.
5 – Valor da indenização. O valor da indenização por danos morais deve cumprir com adequação às funções preventivas e compensatórias da condenação, de forma que o fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais deverão ser acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da publicação do acórdão.
6 – Contrarrazões. Prazo para oferecimento. O documento de ID. 18068252 e a consulta através do sistema demonstram que a intimação da ré para oferecimento das contrarrazões foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24/06/2020. Na forma do artigo 4o, § 3o da Lei 11.419/2006, “Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.”. Não há razão, portanto, para deferimento de reabertura do prazo para oferecimento das contrarrazões, diante das alegações da ré de que apenas houve a disponibilização da decisão, mas que até a presente data não foi publicada. Sentença que se reforma para julgar procedente o pedido do autor e condenar a ré ao pagamento de R$1.000,00 a título de danos morais.
7 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L